Tribunal: TJDFT
Processo: 0745934-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO FUNERÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. TRASLADO CORPO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Insurge-se a parte autora contra sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido da inicial, a saber: “autorizar a liberação do cadáver pelo Hospital de Campanha de Ceilândia, registro de óbito, translado de Brasília-DF para CANAPOLIS/BAHIA e sepultamento do corpo de FRANCISCO FIRMINO DA SILVA no cemitério de CANAPOLIS/BAHIA (cemitério Campo da Saudade), seguindo os protocolos de sepultamento de pessoa falecida pela COVID-19”.
3. Afirma que imediatamente após o falecimento do genitor da recorrente, esta buscou seguir todas as exigências administrativas para o translado do corpo. Afirma que a liminar somente foi apreciada no dia 27/08/2021, às 19h06min, ou seja, mais de 24 horas após o óbito, tendo a Defensoria Pública tomado ciência desta decisão no dia 10/09/2021. Portanto, a recorrente cumpriu o prazo de 24 horas, sendo que não poderá ser prejudicada pela demora na entrega da prestação jurisdicional. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, reitera a perda superveniente do objeto da ação. Tendo em vista a pretensão da recorrente em solicitar autorização pera a “liberação do cadáver pelo Hospital de Campanha de Ceilândia, registro de óbito, translado de Brasília-DF para Canápolis-BA e sepultamento do corpo de Francisco Firmino da Silva, no Cemitério de Canápolis-BA, seguindo os protocolos de sepultamento de pessoa falecida pela Covid-19”.
5. A liminar foi indeferida, decisão ID 101628640, sendo, por consequência, a pretensão inicial, especialmente de translado do corpo para sepultamento na cidade Canápolis-BA não se mostra mais viável. Pela data do óbito permite-se concluir que a pretensão inicial restou prejudicada. Requer a manutenção da sentença.
6. O Ministério Público, ID 31119403, oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
7. A recorrente requereu autorização para trasladar o corpo do seu genitor, falecido em 25/08/2021 às 10h:49min.
8. Na declaração de óbito consta que a morte do genitor da recorrente ocorreu em razão de “choque cardiogênico, síndrome respiratória aguda, tendo a COVID-19 contribuído para o falecimento”. A norma que dispõe sobre a matéria em âmbito geral, o Decreto no 40.569/20, que regulamenta a Lei 2.424/99, sobre os serviços funerários no Distrito Federal, preconiza que o translado para distâncias superiores a 250km, o cadáver deverá ser embalsamado para ser transportado. A Nota Técnica COE Saúde no 09/2020, Orientações sobre Procedimentos no Período da Pandemia de COVID-19, entendeu que fica vedado o translado de restos mortais humanos em portos, aeroportos e fronteiras, sendo admitido o translado de corpos por via terrestre, desde que obedecida a Portaria GASEC/BA 168/2020, que permite o translado de restos mortais humanos, desde que assegurado que o corpo seja sepultado em até 24 horas da ocorrência do óbito.
9. Entendo que o Ministério Público tem razão, o fato de se ter ingressado com a ação dentro das 24 horas não modifica o impedimento, pois, o ajuizamento da ação não é capaz de modificar regras sanitárias baseadas em dados científicos.
10. Durante uma pandemia, a Administração Pública, Municipal, Estadual, Distrital e Federal precisou editar inúmeras medidas que implicam em restrições, das mais variadas. Havendo regras sanitárias quanto ao transporte do corpo, distância passível de ser percorrida e tempo para sua realização, tem-se uma ordem superior aos interesses da coletividade em detrimento dos interesses individuais.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro. Sem custas.